Tribunal: TJES
Processo: 5019303-09.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019303-09.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: CHARLI DA SILVA BREGONCI
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5019303-09.2021.8.08.0024

RECTE.: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

RECDO.: CHARLI DA SILVA BREGONCI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
Patrícia Leal de Oliveira

EMENTA. RECURSO INOMINADO. SEGURO DPVAT. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E
PREJUDICIAL DA
PRESCRIÇÃO AFASTADAS.
VALIDADE COMO MEIO DE PROVA DO
LAUDO DO DML. COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA
.
1. Tese da parte autora:
O autor ajuizou Ação Indenizatória informando que foi vítima de acidente de trânsito em 07/10/2017, vindo a apresentar fratura no 4º metatarso e sequela irreversível no pé e no tornozelo esquerdo. Busca com a presente ação o recebimento do seguro DPVAT que lhe foi negado. Apresentou contrarrazões no ID 3745601.
2. Tese da parte requerida
: Sucintamente informa que inexiste comprovação do nexo de causalidade do acidente com os danos informados pelo autor, relatando ainda que administrativamente não foi comprovada invalidez permanente. Apresentou recurso inominado no ID 3745601.
3. Sentença
: “Ante o exposto, ACOLHO, em parte, o pedido inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e CONDENO SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A a pagar a CHARLI DA SILVA BREGONCI o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais) a título de indenização pelo seguro DPVAT, com correção monetária, desde a data do evento danoso em 07/10/2017 (Súmula 580, STJ), e juros de mora, a partir da citação (Súmula 426, STJ), ambos pelos índices da Corregedoria local”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo. Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial, por desnecessária a realização de prova pericial no presente caso, uma vez que os documentos e laudos técnicos já carreados aos autos se mostram suficientes ao julgamento da demanda. Da mesma forma, afasto a preliminar de prescrição, considerando que
“como sabido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, definiu, em sede de recurso especial representativo da controvérsia, que: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. (REsp 1388030/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/06/2014, DJe 01/08/2014); 1.2. Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico”
(EDcl no REsp 1388030/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 12/11/2014) – vide TJ-ES - AC: 00012346520178080020, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Data de Julgamento: 07/12/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2021. A perícia atestando a incapacidade do autor se deu em 16/03/2022, assim, não há que se falar em prescrição. No mérito, a r. sentença é irretocável, posto que o simples fato de o autor ter anexado um boletim de ocorrência produzido unicamente com sua versão dos fatos não afasta sua veracidade, principalmente porque
“a lei não exige documento específico e o conjunto probatório corrobora a existência do referido acidente de trânsito”
(TJ-ES - APL: 00062776920128080048, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 26/05/2015, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/06/2015). Assim, havendo prova inequívoca do acidente e das lesões sofridas pelo autor, amparado ainda no laudo do DML anexado ao ID 3745583, acertada a r. sentença na condenação imposta, lembrando que a mesma se baseou na Lei nº 6.194/74, ou seja, 70% do valor total da cobertura com dedução de 50% por ser média repercussão, totalizando R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais). Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença intocada por seus próprios fundamentos.
Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.